Tribunal: TCU
Processo: 037.351/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto pela Universidade Federal de Minas Gerais contra o Acórdão 8323/2021TCU2a Câmara e teve como Relator o Ministro Marcos Bemquerer.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria, em que aprecia pedido de reexame interposto pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), contra o Acórdão 8323/2021-TCU-Segunda Câmara , em que este Tribunal negou registro ao ato de aposentadoria da servidora Iolanda Riberto Torres, em virtude do não atingimento do tempo mínimo de dez anos na carreira, necessário à inativação com proventos integrais, nos termos do art. 6o, inciso IV, da Emenda Constitucional 41/2003. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 nos termos do art. 48 da Lei 8.443/1992, conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2 dar ciência deste Acórdão à entidade recorrente, informando que o teor integral desta deliberação (Relatório e Voto) poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos